Tribunal: CARF
Processo: 11543.000584/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000584/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
JOSÉ LUIZ BERSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL.
AUSÊNCIA.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta em seu recurso
voluntário as razões da impugnação de decisão proferida em DRJ, tem-se que o
recurso não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal, que, a
rigor, é um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o contribuinte deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma do acórdão, de modo que, à luz do artigo
932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbirá ao relator não conhecer
de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000584/2009-49
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000584/2009-49

Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído
em decorrência da apuração de (i) dedução indevida de dependentes, (ii) dedução indevida de
despesas médicas e (iii) omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de modo que o
crédito restou apurado no montante total de R$ 14.276,96 (fls. 5/10).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6/8, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos motivos abaixo
reproduzidos:
“Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. ° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu A Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.272,00, deduzido indevidamente a titulo de dendentes, por falta de comprovação.
[...]
Dedução indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas A comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu A Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento A Intimação, foi glosado o valor de R$ 21.279,34,
deduzido indevidamente a titulo de despesas médicas, por falta de comprovação.
[...]
Omissão de Rendimentos Recibos de Pessoa Jurídica
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte — Dirt, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 500 . 00 . conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00.
- Fonte pagadora: CNPJ: 21.89.505/0001-00 – Instituto Estadual de Saúde Pública –
Rendimento inform. Em Dirf: R$ 26.578,59 - Rendimento Declarado: R$
26.078,50 – Rendimento omitido: R$ 500,00 – IRRF infor. Em Dirf: R$ 1.589,78.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado os documentos de fls.
11/38.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 48/55, a 6a Turma da Delegacia da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000584/2009-49

Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília – DF entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a Turma julgadora entendeu por reestabelecer a dedutibilidade de
despesas médicas no valor R$ 6.008,30 e por cancelar a omissão de rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DEPENDENTE.
Mantém-se a glosa da dedução de dependente quando não comprovada a relação de
dependência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Despesas com enfermagem somente é dedutível se integrar fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE A DIRF E O
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
Havendo divergência entre a DIRF e o comprovante de rendimentos há que se acatar os
valores de rendimentos tributáveis constantes do comprovante fornecido pela fonte
pagadora e que foram declarados pelo Contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
06/03/2012 (fls. 60) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário fls. 61, protocolado em
21/03/2012.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, de plano, que, ainda que a Recurso Voluntário tenha sido formalizado
dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/721, o fato é que o recurso não
preenche o pressuposto da regularidade formal que, no caso, encontra-se vinculado ao princípio
da dialeticidade, de modo que não deve ser conhecido.
Ora, se é certo que o processo administrativo é regido pelo princípio do
informalismo moderado o qual, a rigor, encontra guarida no artigo 2o, parágrafo único, inciso IX
da Lei no 9.784/992, também é certo que, de acordo com o artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o

1 Cf. Decreto no 70.235. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
2 Cf. Lei no 9.784/1999. Art. 2o (omissis). Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de: IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000584/2009-49

recurso possui o efeito devolutivo pelo qual são transferidas, para a instância superior, as
questões alegadas pelo contribuinte na impugnação que, a propósito, e no seu entendimento,
devem ser revistas.
Nesse contexto, registre-se que o recurso determina a extensão e a profundidade
em que será feito o reexame, de modo que se a contestação é integral, toda a matéria é devolvida
à instância superior, ou seja, tanto as questões de direito como também as de fato. Se, no entanto,
o recurso é parcial, decerto que apenas as questões submetidas pelo recorrente serão apreciadas
pelos julgadores. Trata-se da aplicação do brocado tantum devolutum quantum appellatum que
significa, pois, que a matéria devolvida é apenas aquela veiculada por meio do recurso3.
A doutrina processualista civil considera a regularidade formal do recurso como
pressuposto extrínseco de admissibilidade e que, no caso, encontra-se intimamente vinculado ao
princípio da dialeticidade. Nas palavras de Nelson Nery Junior4,
“A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.”
Como se pode verificar, o ora recorrente aduz apenas que recebeu uma guia
DARF para pagamento do débito consubstanciado no presente processo, sendo que, no seu
entendimento, tal cobrança é indevida uma vez que o processo em questão ainda não foi
definitivamente julgado.
A intimação do resultado da decisão de 1a instância que se encontra juntada às fls.
56 bem informa que também seria facultado ao contribuinte a interposição de recurso ao
Conselho de Contribuintes dentro do prazo de 30 dias caso não optasse pelo pagamento do
DARF, o que significa dizer que a referida intimação não o obrigava a pagar o débito aqui
discutido, mas, sim, facultava-lhe a fazê-lo com a redução de 30% da multa lançada, assim
como a apresentar o referido recurso voluntário nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto
no 70.235/72.
De todo modo, o que deve restar claro é que, no caso concreto, o ora recorrente
não contesta quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela autoridade de 1a instância
quando do julgamento da impugnação e, portanto, acaba atacando apenas a guia DARF que
acompanhara a intimação, do que se conclui que as questões suscitadas na impugnação e
analisadas pela turma julgadora de piso não foram, no final, devolvidas a este Tribunal para que
fossem reanalisadas.
De acordo com artigo 932, inciso III da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o
qual é todo aplicável aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 da referida Lei5,

3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
4 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos - Princípios fundamentais. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 176-177.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000584/2009-49

incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida.
É nesse sentido que tem se manifestado este Tribunal Administrativo, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTO
EXTRÍNSECO
DE
ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA.
Petição que não tem forma e conteúdo de recurso voluntário, nem mesmo num nível
mínimo aceitável, não pode ser conhecida como tal. A inexistência dos elementos
volitivo (vontade de recorrer) e descritivo (fundamentação e pedido) implica o não
conhecimento do recurso, por falta de regularidade formal.
[...]
(Processo no 11065.725358/2011-71. Acórdão no 2402-004.834. Conselheiro
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci. Sessão de 26/01/2016. Acórdão
publicado em 08/03/2016).”
Com base em tais fundamentos, entendo que o presente Recurso Voluntário não
deve ser conhecimento em razão de não preencher o pressuposto da regularidade formal, haja
vista que o contribuinte não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos elencados pela
autoridade julgadora de 1a instância no acórdão recorrido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, entendo por não conhecer
do recurso voluntário em razão de não preencher o pressuposto da regularidade formal, uma vez
que o sujeito passivo não contestou quaisquer dos motivos e fundamentos perfilhados pela
autoridade julgadora de 1a instância no acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

5 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital